Tribunal: TJSP
Processo: 0008417-25.2012.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000784608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008417-25.2012.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
AGNALDO CARNEVALLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291 -Voto no 8.474
2
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291
Apelante: Agnaldo Carnevalli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 8.474
APELAÇÃO CRIMINAL. Disparo de arma
de fogo. Art. 15, caput, da Lei 10.826/03.
Sentença condenatória. Defesa requer a
absolvição por insuficiência probatória ou
por atipicidade da conduta. Parcial razão.
Materialidade e autoria bem delineadas.
Depoimentos das testemunhas firmes e
idôneos a confirmar a prática delitiva do
acusado. Condenação era mesmo a rigor.
Dosimetria
comporta
ligeiro
reparo.
Fixação das basilares acima do mínimo
devidamente
justificada.
Todavia,
a
majoração deve partir da pena mínima. A
agravante encontra respaldo nas provas
dos autos e deve ser mantida. Regime
inicial semiaberto compatível com as
peculiaridades do caso. Impossibilidade
de substituição da pena corporal por
restritiva
de
direitos.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de AGUINALDO CARNEVALLI em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 15 de maio de 2017, na qual o MM. Juízo
da 3a Vara Judicial da comarca de Jaboticabal condenou-o às penas de 02
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
17 (dezessete) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 15 da Lei
10.826/03, permitindo-lhe o recurso em liberdade (fls. 151/154).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291 -Voto no 8.474
3
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição
por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória (fls. 173/175).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 179/180).
Regularmente
processado
o
recurso,
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 187/189),
vindo os autos conclusos em 11 de fevereiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou as provas, merecendo
reparo apenas no tocante à dosimetria.
Segundo narra a denúncia, no dia 03 de junho de
2012, por volta das 19h45, na avenida General Osório, no 1455, bairro
Sorocabano, na cidade de Jaboticabal, AGUINALDO CARNEVALLI
disparou arma de fogo em lugar habitado e via pública, tendo os disparos
atingido o imóvel de Lidiane Fernanda da Silva Santos.
Conforme o apurado, na data dos fatos, AGUINALDO
e sua esposa compareceram até a casa de Lidiane para cobrar uma
suposta dívida de R$ 20,00 (vinte reais), oriunda dos serviços que a esposa
do réu havia prestado para Lidiane.
Todavia, Lidiane se recusou a pagar e, diante disso, o
acusado a ameaçou, afirmando que iria “dar um tiro na sua cara”. Nesse
instante, o marido de Lidiane senhor Mário Sérgio intercedeu em favor
desta e disse que “ele não era homem de dar um tiro na cara de uma
mulher”.
Inconformado, o acusado voltou armado alguns
minutos depois até a residência de Lidiane, ocasião na qual ela e seu
companheiro perceberam que AGUINALDO estava portando arma de fogo.
O réu entrou no imóvel e disparou 02 (duas) vezes com a arma de fogo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291 -Voto no 8.474
4
vindo a acertar a área externa da casa, especificamente, a parede da
garagem e da cozinha.
Em virtude destes fatos, AGUINALDO foi denunciado
e, posteriormente, condenado como incurso no artigo 15 da Lei 10.826/03.
A materialidade foi comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/08), pelo laudo pericial realizado no local dos fatos (fls.
15/20), bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à
autoria delitiva.
A testemunha Lidiane Fernanda da Silva Santos
narrou os fatos com riqueza de detalhes, nos termos da denúncia, em
ambas as fases da persecução penal, sem hesitar. Disse que a esposa de
AGUINALDO havia prestado serviços de limpeza para ela. Na época do
ocorrido, o réu e sua esposa dirigiram-se até sua residência, em duas
oportunidades, para cobrar o pagamento pelos serviços realizados. Durante
a discussão, o marido da depoente disse que iria até o banco sacar o
dinheiro. No entanto, o acusado disse que se Lidiane não pagasse a dívida
iria "estourar a cara dela de bala". Seu marido foi sacar o dinheiro, porém,
na hora que entregou ao acusado, disse-lhe que ele não seria homem para
dar um tiro em sua esposa. Então, AGUINALDO lhe respondeu: "peraí que
vou te mostrar se eu não sou homem". O acusado saiu e retornou armado.
Lidiane e seu esposo se refugiaram na residência, porém o réu mesmo
assim efetuou disparos em direção à casa. Ao saírem para fora do imóvel, a
depoente e seu marido viram as marcas dos tiros na parede. Lidiane disse,
por fim, que, em virtude dos fatos, mudou-se da residência onde morava
(fls. 49/50 e mídia).
A testemunha Mário Sérgio de Jesus Oliveira
confirmou integralmente as declarações de Lidiane (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291 -Voto no 8.474
5
O ora apelante negou a prática delitiva em solo policial
e, em juízo, quedou-se revel (fl. 46 e mídia).
Pois bem.
Em que pese tentativa da defesa em buscar a
absolvição, tal tese não deve prosperar, uma vez que as provas dos autos
são claras para embasar o decreto condenatório.
O laudo pericial apresentado (fls. 15/20) demonstra a
presença de vestígios de disparos de arma de fogo na parede da residência
de Lidiane e de seu companheiro.
Conquanto tenha atingido apenas as paredes da
residência, é certo que o acusado, com sua conduta, poderia atingir alguém
que estivesse passando perto do local no momento do crime.
Insta salientar que, para sua configuração, basta o
agente desfechar a arma de fogo em lugar habitado ou em suas
adjacências, bem como em via pública ou em direção a ela, já que se trata
de crime de perigo abstrato.
O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública.
Trata-se de crime em que a conduta lesiva ocorre sem
a necessidade de produção de um resultado naturalístico.
Portanto, o conjunto probatório assegura cabalmente
que o apelante efetuou realmente disparo de arma de fogo, praticando o
delito estampado no artigo 15 da Lei 10.826/03.
Afigura-se impossível o reconhecimento da atipicidade
da conduta. O disparo de arma de fogo ocorreu, e as testemunhas
relataram de forma minuciosa as circunstâncias do ocorrido.
Da mesma maneira, impossível acolher o pedido
defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291 -Voto no 8.474
6
A prova oral é robusta em desfavor do AGUINALDO,
não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.
Isto porque as testemunhas foram firmes e coerentes
nas oportunidades em que depuseram, relatando que o réu efetuou
disparos de arma de fogo em direção à residência do casal.
Assim, o decreto condenatório baseou-se nas provas
colhidas.
Vale mencionar que inexistem nos autos quaisquer
elementos aptos a comprovar a parcialidade das testemunhas
Nesse contexto, relevar suas palavras, alegando
íntimo interesse no desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade
de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,
se a Defesa trouxesse comprovação de que elas intencionavam prejudicar
o acusado.
Todavia, não o fez.
Não existem indícios, nem mínimos, no sentido de que
elas objetivassem prejudicar o ora apelante.
Diante
deste
cenário,
conclui-se
que
estão
suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do tipificado no
artigo 15 da Lei 10.826/03.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas
acima do mínimo, diante dos comprovados maus antecedentes (fl. 79) e
considerando as consequências do crime, as quais ultrapassaram a
normalidade à espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291 -Voto no 8.474
7
Com efeito, tem-se nos autos que a conduta do
acusado expôs efetivamente as testemunhas ao perigo concreto de dano.
Além disso, o depoimento de Lidiane deixa claro que ela experimentou
sensação de angústia com os fatos, tendo inclusive se mudado de sua
residência por temer represálias do acusado.
Vê-se
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito
ao princípio da individualização da pena.
Considerou negativas as consequências do delito.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento
da pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira
plausível, por meio de dados concretos, bem como respeitados os
critérios da discricionariedade juridicamente vinculada.
Todavia, na hipótese dos autos, entendo que o
aumento deve partir da pena mínima e não do intervalo entre as penas
máxima e mínima.
Portanto, majoro as basilares na fração de 1/4 (um
quarto), patamar que julgo adequado e proporcional ao caso.
As penas alcançam 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, mantenho o reconhecimento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal, pois o
crime foi, realmente, praticado por motivo torpe, eis que os tiros foram
disparados com o propósito de incutir medo nas testemunhas, as quais se
opuseram às insistentes investidas do acusado para cobrar a dívida.
Assim, mantenho a majoração das penas na fração de
1/6 (um sexto), alcançando 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
14 (catorze) dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291 -Voto no 8.474
8
Ausentes demais causas modificadoras, as penas
estabilizam-se no patamar acima especificado.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial semiaberto, o
que não admite reparos.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção
do delito, respeitados os ditames legais.
Com efeito, diante das circunstâncias concretas do
delito, o regime inicial semiaberto mostra-se mais adequado. Reitero que as
provas dos autos demonstram que a conduta do apelante ultrapassou a
normalidade à espécie, valendo ressaltar que ele expôs as testemunhas à
risco concreto. Ademais, ele apresenta comprovados maus antecedentes.
Nesse sentido, o regime semiaberto é aquele que
mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da
pena, capaz de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às
Súmulas no 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à
Súmula no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o
estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente
comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador.
Pelas mesmas razões, resta impossível substituir a
pena corporal por restritivas de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo de AGUINALDO CARNEVALLI tão somente para
readequar a pena de multa para 14 (catorze) dias-multa, no piso, mantendo-
se, no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008417-25.2012.8.26.0291 -Voto no 8.474
9
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o
Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR